Tribunal: TJPA
Processo: 0802010-80.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802010-80.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO CARLOS COSTA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MELGAÇO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO E NAS DECISÕES QUE NEGARAM O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE. ARGUMENTOS GENÉRICOS E ABSTRATOS. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME PRATICADO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. VIOLÊNCIA EXCESSIVA, COM VÁRIAS PAULADAS NA CABEÇA DO OFENDIDO COM UM PEDAÇO DE PAU. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, verifica-se que a necessidade da prisão se encontra devidamente justificada, consubstanciada na gravidade concreta do crime praticado e na periculosidade do agente, vez que o paciente tentou matar a vítima em frente à casa desta, na presença de sua mãe, mediante uso de um pedaço de pau, com várias pauladas na cabeça, aparentemente sem nenhuma justificativa relevante e sem que a vítima tivesse qualquer forma de reação ou provocação anterior. Da leitura do decreto prisional e das decisões que indeferiram o pedido de revogação da prisão formulado em prol do paciente, observa-se que realmente a custódia preventiva do investigado se mostra a única medida cautelar possível para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito praticado, do
modus operandi
da ação e da periculosidade social do agente envolvido que, supostamente, teria cometido crime de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Eric Pinheiro de Araújo.

2. A meu ver, a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado. O juízo
a quo
se baseou nos elementos colhidos nos autos e não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade a quo acerca da necessidade da prisão cautelar, sendo precoce colocar o requerente em liberdade nesse momento processual.

3. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

4. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos oito dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 08 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Antônio Carlos Costa e Silva
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, nos autos do
Processo nº 0800633-35.2023.8.14.0089
(
PJE 1º Grau – Auto de Prisão em Flagrante Delito
) que,
de forma injustificada converteu a prisão em flagrante em preventiva
, como
garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal
,
sem qualquer fundamentação calcada em fatos concretos
, que ensejassem e justificassem a aplicação da medida extrema e excepcional.

Consta da
impetração
(doc. ID 18020084) que o juízo motivou sua decisão de
forma genérica e presumida
, sem, contudo, fundamentar de modo objetivo quanto aos fatos determinantes da necessidade da medida extrema, que
converteu a prisão em flagrante em preventiva
, bem como a decisão que
negou o pedido de revogação da prisão questionada
, não estando ancoradas em qualquer prova ou fato que levasse a ilação de que a medida extrema fosse necessária.

Para a defesa, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada contra o paciente (
Guarda Municipal efetivo da Prefeitura de Melgaço/PA
), assim, sua custódia, traduz notório e indisfarçável constrangimento ilegal. O paciente se encontra
recolhido
na
Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Isabel do Pará
por
prisão ocorrida em 10/12/2023
, mesmo possuindo condições pessoais favoráveis e inexistindo, até o presente momento, qualquer fato que leve a ilação de que em liberdade o paciente poderá atentar contra a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou burlar a aplicação da lei penal ou que justifiquem a manutenção da prisão preventiva imposta a ele.

O impetrante alega que o paciente
preenche todos os requisitos para aguardar o processo em liberdade
, ressaltando que
apenas se defendeu moderadamente e dentro do possível de uma agressão injusta
, provocada pela vítima que estava na posse de uma arma de grande perigo de letalidade (
terçado
).

A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
carece de fundamentação
, pois não apontou elementos do caso concreto que justifiquem a necessidade da medida extrema,
argumentando, genericamente, que o acautelamento se justifica pela garantia da ordem pública
.
In casu
,
não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
, pois o paciente não oferece qualquer perigo à ordem pública, não podendo a gravidade abstrata do crime justificar a prisão cautelar.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada,
para cassar e revogar a prisão cautelar de natureza processual do paciente
, com a expedição do competente
alvará de soltura
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Sem PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Em
16/02/2024
,
indeferi a liminar postulada
(doc. ID 18042776) e solicitei as
informações da autoridade coatora
, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 080/2024-GAB
, datado de
16/02/2024
(doc. ID 18078300).

A autoridade coatora assim informa:

“
SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL:

Consta dos autos que, na data de 10/12/2023, o paciente foi preso em flagrante juntamente com o acusado Miguel da Conceição Santana, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, I e II, c/c artigo 14, II, do Código Penal, em face da vítima, Eric Pinheiro de Araújo. Na oportunidade, a autoridade policial encaminhou representação pela decretação da prisão preventiva do paciente e de Miguel da Conceição Santana.

Realizada audiência de custódia no dia 12/12/2023 (ID. 105909352).

A defesa dos acusados requereu a revogação da prisão (ID. 105912064).

Em razão dos fatos apresentados, foi proferida decisão homologando o flagrante e decretando a prisão preventiva do paciente (ID. 105976615).

A defesa do autuado Miguel da Conceição Santana apresentou pedido de revogação da prisão (ID. 106187182). Instado a manifestar-se sobre o pedido, o Ministério Público opinou de forma desfavorável ao pleito defensivo (ID. 106217024).

Na data de 18/12/2023, o pedido de revogação da prisão foi apreciado e indeferido (ID. 106250598).

A autoridade policial concluiu o inquérito e procedeu com o indiciamento (ID. 106445513 - Pág. 24/27).

No dia 15/01/2024, a defesa constituída pelo paciente apresentou pedido de revogação da prisão preventiva (ID. 107065082).

Em 20/01/2024, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e do acusado Miguel da Conceição Santana, imputando-lhes as sanções pela prática do crime tipificado no artigo 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal. Na oportunidade, o órgão ministerial apresentou manifestação contrária ao pleito de revogação da prisão (ID. 107382086).

Em 22/01/2024, foi proferida decisão na qual a denúncia foi recebida, bem como indeferiu-se o pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados, considerando a manutenção dos requisitos legais do decreto prisional.

No dia 30/01/2024, a defesa do paciente apresentou resposta escrita à acusação (ID. 108012830).

EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

Decretada a prisão preventiva do paciente no dia 12/12/2023. Em suma, a prisão cautelar foi determinada nos seguintes termos “(...) No presente caso, entendo estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, tendo em vista que aos representados está sendo atribuído o crime de homicídio tentado, sendo autorizada a adoção da medida mais gravosa, com fulcro no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. No caso em apreço, estão presentes nos autos robustos indícios de autoria e materialidade em desfavor dos representados, notadamente, o depoimento das testemunhas e vítima, ouvidas pela autoridade policial, auto de apreensão e apresentação dos objetos utilizados no suposto crime, laudo de exame de corpo de delito da vítima apontando lesões que geraram perigo de vida, auto de prisão em flagrante dos investigados e fotos e vídeo das lesões causadas na vítima (corte na cabeça e hematomas). Nesse cenário, nota-se não apenas a possível desídia dos investigados em atacar a vítima de forma impiedosa, como suas intenções de atentar contra sua integridade física, ou mesmo contra sua vida, tornando evidentemente insuficientes e inadequadas quaisquer medidas cautelares diversas da prisão. Assentada, ainda, a prova da materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, é necessário avaliar a presença de um (ou mais) elementos elencados no art. 312 do CPP, a saber garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Dos autos, colhe-se que a autoridade policial demonstra elementos concretos da necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que os investigados cometeram crime de gravidade concreta em cidade pequena, gerando grande comoção social. Outrossim, os acusados agiram com violência e agressividade na ação, o que fica evidente pelas imagens das lesões causadas na vítima. (...)” (ID. 105976615).

INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

O paciente possui os seguintes apontamentos em sua certidão de antecedentes criminais:

1 - PROCEDIMENTO Nº 00010441920208140089, TERMO CIRCUNSTANCIADO, DISTRIBUIDO EM 17/09/2020, TRÂNSITO EM JULGADO EM 28/10/2020, E SITUAÇÃO ATUAL ARQUIVADO, DA JUSTIÇA PÚBLICA NA VARA ÚNICA DE MELGACO DA COMARCA DE MELGAÇO, CUJA NATUREZA DO FEITO É: ART. 147 CAPUT DO CPB., SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM 30/10/2020.

2 - PROCEDIMENTO Nº 00008623820178140089, TERMO CIRCUNSTANCIADO, DISTRIBUIDO EM 27/03/2017, TRÂNSITO EM JULGADO EM 09/11/2018, E SITUAÇÃO ATUAL ARQUIVADO, DA JUSTIÇA PÚBLICA NA VARA ÚNICA DE MELGACO DA COMARCA DE MELGAÇO, CUJA NATUREZA DO FEITO É: ART. 129 DO CPB. UNAJ: ISENÇÃO. INQUÉRITO:00148/2017.000011-2, SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM 27/09/2018.

3 - PROCEDIMENTO Nº 0800633-35.2023.8.14.0089, AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, DISTRIBUIDO EM 11/12/2023 E SITUAÇÃO ATUAL EM ANDAMENTO, DE COMPETÊNCIA VARAS CRIMINAIS - INQUÉRITO (JUÍZO SINGULAR), ATUALMENTE NA VARA ÚNICA DE MELGAÇO DA JURISDIÇÃO DE MELGAÇO.

FASE DO PROCESSO:

Determinada a citação dos acusados para apresentação de Resposta Escrita à Acusação”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e pela
denegação da ordem
, por não se configurar, no momento, constrangimento ilegal (parecer, doc. ID 18127947).

O feito foi incluído em pauta de julgamento da 8ª Sessão Ordinária Plenário Virtual (HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, designada para o período de
27/02/2024 a 29/02/2024
(doc. ID 18160157), no entanto, foi
retirado de pauta
, tendo em vista
petição do impetrante requerendo sustentação oral
(doc. ID 18184432).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento presencial.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na
ausência de fundamentação do decreto e das decisões que indeferiram o pleito de revogação da prisão preventiva formulados em favor do paciente
, na
ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema
, sendo o paciente possuidor de
condições pessoais favoráveis
.

Passemos à análise da ilegalidade ou não da prisão de
Antônio Carlos Costa e Silva
(Guarda Municipal efetivo da Prefeitura de Melgaço/PA)
:

Segundo a
denúncia
, no dia
10/12/2013
, por volta das 04h00min., em via pública, na
Rua Abel Soares
, os denunciados
Antônio Carlos Costa e Silva
e
Miguel da Conceição Santana

tentaram ceifar a vida da vítima Eric Pinheiro de Araújo
, utilizando-se de
pedaços de madeira
, desferindo
várias pauladas na cabeça da vítima
, os quais
somente não atingiram seu objetivo por motivos alheios às suas vontades
.

Conforme se depreende do caderno inquisitivo, no dia, local e hora supramencionados, a vítima transitava normalmente pela via pública quando fora abordada pelos denunciados Antônio e Miguel,
os quais lhe pediram dinheiro para comprar cachaça, sendo que a vítima informou que não tinha dinheiro
. Os denunciados insistiram, afirmando que a vítima tinha dinheiro, momento no qual
passaram a agredi-lo com pedaços de paus
, fazendo com que a vítima corresse para sua casa, sendo seguida pelos denunciados. A vítima pegou um terçado para se defender, porém, ainda assim,
os denunciados continuaram a agredir a vítima desferindo várias pauladas em sua cabeça, boca, braço e pescoço, fazendo com que desmaiasse
. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal para atendimento médico.

A
Sra. Deliana Santana Evangelista Pinheiro
,
genitora da vítima
,
presenciou os fatos
e narrou que estava dormindo quando ouviu o barulho de alguém batendo na porta da sua casa, quando foi atender,
era seu filho, a vítima Eric, querendo entrar, dizendo que os denunciados queriam matá-lo
. Em seguida, ouviu quando o denunciado Antônio, vulgo “Carlinho Assassino”, disse textuais:
“VOU TE MATAR, SE NÃO TE MATAR AGORA, VOU MANDAR TE MATAR”
, e também ouviu quando o denunciado Miguel, vulgo “Tyfancan”, disse, textuais:
“VOU PEGAR MINHA ARMA”
. Em seguida,
viu quando seu filho foi agredido pelo denunciado Antônio com uma paulada na cabeça
, momento no qual saiu para pedir ajuda e não viu mais nada.

A
Sra. Deliana
se dirigiu até à delegacia de polícia onde prestou ocorrência sobre os fatos. A polícia militar foi acionada e os policiais lograram êxito em identificar, localizar e
prender em flagrante delito os denunciados
, que foram conduzidos à delegacia de polícia para providências legais.

Perante a autoridade policial, interrogado sobre os fatos,
os denunciados negaram a prática delitiva narrando versão tendenciosa e contraditória com as demais provas carreadas aos presentes autos
.

No dia
12/12/2023
, após representação da autoridade policial pela prisão preventiva dos investigados,
o juízo homologou o auto de prisão em flagrante e o converteu em prisão preventiva do ora paciente
, de forma
devidamente fundamentada
, nos seguintes termos:

“Passo a manifestar-me acerca da necessidade da prisão preventiva dos flagrados, adiantando que, no caso dos autos, estão preenchidos os pressupostos legais. Inicialmente, registre-se que “a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria, mais a demonstração de um elemento variável: (a) garantia da ordem pública; ou (b) garantia da ordem econômica; ou (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal. Para qualquer dessas hipóteses, é imperiosa a demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos incidem na espécie, assim como deve ser insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal” (STF, HC 126846, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 17/03/2015). Como ponto de partida, deixo assentado que a prisão preventiva, como toda espécie do gênero prisão provisória, reveste-se da marca da excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar, somente se compatibilizando com a garantia constitucional da presunção de não-culpabilidade, quando efetivamente demonstrada sua necessidade e preenchidos os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP). Assim sendo, além da comprovação da necessidade da medida extremada, a decretação da prisão preventiva demanda a integralização do binômio
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, assim como o preenchimento das condições de admissibilidade do art. 313, inciso I, do CPP. O
fumus comissi delicti
, também conhecido como requisitos da cautelaridade, visando garantir um mínimo de segurança na decretação da medida cautelar, só se sustenta se presente o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração (materialidade) e o eventual envolvido (indícios de autoria). Já o
periculum libertatis
ou pressupostos da prisão preventiva, representando o fator de risco a justificar a deflagração da medida de exceção, exige a presença de ao menos uma das seguintes hipóteses autorizativas: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; d) garantia de aplicação da lei penal. Outrossim, de acordo com o artigo 313 do CPP, somente será admitida a decretação da prisão preventiva: a) nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos; b) se houver condenação definitiva por outro crime doloso; c) para garantir a execução de medidas protetivas de urgência; d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa. Apresentado o regramento legal que embasa a presente decisão, passo à análise dos elementos necessários para decretação ou não da prisão. No presente caso,
entendo estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, tendo em vista que aos representados está sendo atribuído o crime de homicídio tentado
, sendo autorizada a adoção da medida mais gravosa, com fulcro no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. No caso em apreço, estão presentes nos autos robustos indícios de autoria e materialidade em desfavor dos representados, notadamente, o depoimento das testemunhas e vítima, ouvidas pela autoridade policial, auto de apreensão e apresentação dos objetos utilizados no suposto crime, laudo de exame de corpo de delito da vítima apontando lesões que geraram perigo de vida, auto de prisão em flagrante dos investigados e fotos e vídeo das lesões causadas na vítima (corte na cabeça e hematomas). Nesse cenário, nota-se não apenas a possível desídia dos investigados em atacar a vítima de forma impiedosa, como suas intenções de atentar contra sua integridade física, ou mesmo contra sua vida, tornando evidentemente insuficientes e inadequadas quaisquer medidas cautelares diversas da prisão. Assentada, ainda, a prova da materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, é necessário avaliar a presença de um (ou mais) elementos elencados no art. 312 do CPP, a saber garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.
Dos autos, colhe-se que a autoridade policial demonstra elementos concretos da necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que os investigados cometeram crime de gravidade concreta em cidade pequena, gerando grande comoção social. Outrossim, os acusados agiram com violência e agressividade na ação, o que fica evidente pelas imagens das lesões causadas na vítima. Muito embora a gravidade abstrata do delito não possa ser aceita como fundamento para a prisão preventiva (sob pena de se instituir prisão automática para todos os delitos graves), a gravidade em concreto do delito, pelo abalo à ordem pública, pode justificar a segregação cautelar, mormente quando, como no caso dos autos, ainda esteja presente o risco de cometimento de delito de gravidade semelhante contra outras pessoas envolvidas. Isto posto, recomendável a decretação da prisão preventiva, modalidade de segregação cautelar que se estende não apenas durante a fase inquisitorial, mas também ao longo de eventual ação penal, servindo, também, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública, dois fundamentos nitidamente presentes no caso em apreço. Ademais, resta configurada a gravidade concreta e o abalo e repercussão social deflagrados pelo delito supostamente praticado
. Assim, tenho que tal modalidade prisional melhor se amolda aos fatos delineados na representação, merecendo trânsito o pleito de autoridade policial. Por tais razões, acolho a representação da autoridade policial e
converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de ANTÔNIO CARLOS COSTA E SILVA e MIGUEL DA CONCEIÇÃO SANTANA
, ambos devidamente qualificados nos autos”.

Em
18/12/2023
, o juízo
manteve a prisão cautelar
,
indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
, dada a
gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente
, visando
garantir a ordem pública (art. 312 do CPP)
, nos seguintes termos:

“(...). Com relação aos fundamentos do art. 312 do CPP, referida decisão identificou o
periculum libertatis
do acusado, uma vez que
atacou a vítima de forma agressiva, juntamente com o outro acusado, causando-lhe as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito, vendo nisso risco à ordem pública, ante a periculosidade do agente a gravidade concreta do delito cometido
. Cumpre, pois, revisitar estes elementos, bem como os motivos apresentadas no pedido de revogação da decisão que decretou a prisão. Inicialmente, vejo que há, nos autos, (1)
depoimento das testemunhas DELIANA SANTANA EVANGELISTA PINHEIRO, LUIZ ROBERTO AMADOR CABRAL, THIAGO DE CARVALHO VIANA e relato da vítima ERIC PINHEIRO DE ARAÚJO
; (2) laudo de exame de corpo de delito que aponta a existência de lesões graves que geraram perigo de vida; (3) auto de apreensão e apresentação dos objetos utilizados pelos investigados no momento da agressão; (4) imagens das lesões sofridas pela vítima, ainda no hospital; (5) depoimento dos acusados; (6) representação da autoridade policial pela prisão preventiva dos investigados. O acusado foi indiciado e acusado pelo crime de tentativa de homicídio (art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal). Com relação aos fundamentos da prisão,
vejo que a ordem pública se encontra comprometida pela existência do crime de tentativa de homicídio cometido contra a vítima por motivo ínfimo, quando esta teria se recusado a pagar uma multa cobrada sem razão, revelando que a periculosidade concreta decorrente da ação
. Além disso, a gravidade em concreto do delito e a periculosidade do agente são circunstâncias que prevalecem e não estão inerentes somente ao crime em si, mas à forma em que o acusado teria agido para cometê-lo:
o denunciado tentou matar a vítima em frente à casa desta, na presença de sua mãe, por motivo fútil, mediante uso de um pedaço de pau, aparentemente sem nenhuma justificativa relevante e sem que a vítima tivesse qualquer forma de reação ou provocação imediatamente anterior, o que demonstra risco ao meio social e justifica a decretação da custódia cautelar
. Não obstante, tanto os relatos da vítima e testemunhas, quanto os interrogatórios dos acusados, demonstram suficientemente a ocorrência do crime. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC 115462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/04/2013). Nesse sentido, é importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que "o
modus operandi
, os motivos, a repercussão social, dentre outras circunstâncias, em crime grave (na espécie, inclusive, hediondo), são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social." (RHC 15.016/SC, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 09/02/2004). Por isso,
reconheço que estão presentes os pressupostos e os fundamentos para manutenção da prisão do acusado, motivo pelo qual rejeito o pedido de sua revogação
. Acrescente-se que a existência de residência, trabalho lícito, apresentação espontânea e bons antecedentes não tornam inviável a decretação de prisão, quando presentes os seus requisitos e fundamentos. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. "OPERAÇÃO WALTER WHITE". PRISÃO PREVENTIVA. 22,9KG DE MACONHA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DECRETADA TÃO LOGO COLHIDOS ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
4. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante
. (...) 6. "Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes" (RHC n. 137.591/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021). 7. Agravo desprovido (AgRg no RHC n. 177.437/RR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023) (g.n.). No caso concreto, vejo que, a gravidade da conduta não permite que estes elementos (bons antecedentes, residência fixa, etc.) afastem a necessidade da prisão. Por fim, encontra-se presente o requisito do art. 313, I, do CPP, pois a pena máxima do crime de tentativa de homicídio é suficiente para autorizar a segregação cautelar. III – DISPOSITIVO. Ante todo o exposto, com fundamento no disposto nos arts. 282, § 6º, 312 e 313, todos do CPP,
indefiro o pedido de revogação e mantenho a decretação da prisão preventiva de MIGUEL DA CONCEIÇÃO SANTANA e de ANTONIO CARLOS COSTA E SILVA
”.

Em
decisão recente
, datada de
21/01/2024
, quando do
recebimento da denúncia,

o juízo, mais uma vez, analisou a necessidade da medida extrema, indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em prol de Antônio Carlos Costa e Silva, com fundamento na garantia da ordem pública
:

“III – DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Voltando à decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do acusado (ID. 105976615), observa-se que fora identificada, naquela oportunidade, indícios suficientes de autoria e materialidade do cometimento do crime de homicídio tentado, sendo os réus encontrados, em situação de flagrância. Ademais, a decisão baseou-se também na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito (tentativa de homicídio), o qual fora cometido com evidente violência e agressividade, conforme comprovado pelo laudo de exame de corpo de delito, onde se constata que as agressões resultaram em perigo de vida, descrevendo as lesões sofridas pela vítima (id. 106445512, pág. 13). Com relação aos fundamentos do art. 312 do CPP, referida decisão identificou o periculum libertatis dos acusados, uma vez que a vítima foi gravemente agredida e ameaçada, havendo risco de retaliação, vendo nisso risco à ordem pública, ante a periculosidade dos agentes e a gravidade concreta do delito cometido. Cumpre, pois, revisitar estes elementos, bem como os motivos apresentadas no pedido de revogação da decisão que decretou a prisão. Inicialmente, vejo que há, nos autos, o inquérito policial concluído, onde consta, (1) depoimento da testemunha Deliana Pinheiro, presente no momento do crime; (2) auto de prisão em flagrante dos réus; (3) Auto de apreensão e apresentação da arma do crime; (4) depoimento da vítima; (5) exame de corpo de delito da vítima; (6) interrogatório dos acusados; (7) representação da autoridade policial pela prisão preventiva dos réus; e (8) relatório final de inquérito policial com indiciamento. Os acusados foram indiciados e acusados pelo crime de tentativa de homicídio. Com relação aos fundamentos da prisão, vejo que a ordem pública se encontra comprometida, pela existência do crime de que afeta a toda a sociedade e que, em caso de liberdade do acusado, há chances altas de voltar a cometê-lo, uma vez que o acusado, além das agressões perpetradas, ameaçou matar a vítima ou mandar matá-la, conforme relatado pela testemunha presente.
Também não houve apresentação de elementos novos aptos a modificar o contexto fático da prisão preventiva do envolvido, pelo que entendo incabível o pleito defensivo
. Além disso, os indícios de materialidade e de autoria do crime já foram analisados em sede de decretação da prisão preventiva e foram solidificados com o encerramento do inquérito policial. Ademais, em que pese a narrativa da defesa, o quadro fático aponta em outra direção, pois, os relatos colhidos em delegacia e o exame de corpo de delito, denotam indícios suficientes de que o acusado Antônio Carlos, juntamente com Miguel Santana, são autores do crime a eles imputado. A gravidade em concreto do delito e a periculosidade dos agentes resta evidente ante a análise das circunstâncias do crime: o denunciado tentou matar a vítima em frente à casa desta, na presença de sua mãe, mediante uso de um pedaço de pau, aparentemente sem nenhuma justificativa relevante e sem que a vítima tivesse qualquer forma de reação ou provocação imediatamente anterior. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC 115462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/04/2013). Nesse sentido, é importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que "o modus operandi, os motivos, a repercussão social, dentre outras circunstâncias, em crime grave (na espécie, inclusive, hediondo), são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social." (RHC 15.016/SC, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 09/02/2004). Por isso, reconheço que estão presentes os pressupostos e os fundamentos para manutenção da prisão do acusado, motivo pelo qual rejeito o pedido de sua revogação. Acrescente-se que a existência de residência, trabalho lícito e bons antecedentes não tornam inviável a decretação de prisão, quando presentes os seus requisitos e fundamentos. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. "OPERAÇÃO WALTER WHITE". PRISÃO PREVENTIVA. 22,9KG DE MACONHA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DECRETADA TÃO LOGO COLHIDOS ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 4. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. (...) 6. "Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes" (RHC n. 137.591/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021). 7. Agravo desprovido (AgRg no RHC n. 177.437/RR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023) (g.n.). No caso concreto, vejo que, a gravidade da conduta, punida com pena máxima superior a quatro anos, não permite que estes elementos (residência fixa, bons antecedentes, etc.) afastem a necessidade da prisão. Por fim, encontra-se presente o requisito do art. 313, I, do CPP, pois a pena máxima do crime de tentativa de homicídio é suficiente para autorizar a segregação cautelar. IV - DISPOSITIVO. Ante o exposto, entendo que a análise preliminar dos autos revela a presença das condições da ação penal e dos pressupostos processuais. Assim, satisfeitos os requisitos elencados no art. 41 e ausentes quaisquer das hipóteses de rejeição a que alude o art. 395, ambos do CPP, RECEBO A DENÚNCIA ofertada pelo Ministério Público contra ANTÔNIO CARLOS COSTA E SILVA e MIGUEL DA CONCEIÇÃO SANTANA, pelo crime previsto no Art. 121, caput, c/c Art. 14, II, do Código Penal Brasileiro. Além disso, INDEFIRO o pedido de revogação da PRISÃO PREVENTIVA de ANTÔNIO CARLOS COSTA E SILVA, qualificado nos autos, nos termos dos arts. 311, 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, uma vez que a mera aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se afiguram insuficientes e inadequadas ao caso, bem como não há alteração fática apta a indicar a necessidade de revogação da prisão, fato que autoriza a decretação da prisão cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (...)”
.

In casu
, verifica-se que
a necessidade da prisão se encontra devidamente justificada
, consubstanciada na
gravidade concreta do crime praticado
e na
periculosidade do agente
, vez que
o paciente tentou matar a vítima em frente à casa desta, na presença de sua mãe, mediante uso de um pedaço de pau, com várias pauladas na cabeça, aparentemente sem nenhuma justificativa relevante e sem que a vítima tivesse qualquer forma de reação ou provocação anterior
.

Da leitura do
decreto prisional
e das
decisões que indeferiram o pedido de revogação da prisão formulado em prol do paciente
, observa-se que realmente a custódia preventiva do investigado se mostra a única medida cautelar possível diante da
gravidade do delito praticado
e o
modus operandi

da conduta delituosa do agente
que, supostamente, teria cometido
crime de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Eric Pinheiro de Araújo
.

A prisão preventiva é medida que se impõe para
garantia da ordem pública
e a fim de
evitar a obstrução da Justiça
, bem como para
garantia da instrução criminal ou aplicação da lei penal
.

Quando dos
indeferimentos dos pedidos de revogação
, o juízo apreciou novamente a necessidade da custódia, entendendo que
ainda persistem os motivos determinantes da medida extrema
, conforme o decreto prisional,
não vislumbrando quaisquer mudanças no contexto fático-jurídico que autorize a sua revogação
.

Dessa forma,
verifica-se que o
juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão
, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos
depoimentos colhidos nos autos
. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na
garantia da ordem pública, da instrução criminal e da futura aplicação da lei penal
, diante da
gravidade concreta do delito praticado
, do
modus operandi
e da
periculosidade do agente envolvido
, não resistindo a tese de ausência dos requisitos necessários para imposição da medida extrema ou ausência de justa causa.

A meu ver,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

Ora, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar,
sendo precoce colocar o requerente em liberdade nesse momento processual
.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA REQUERIDA DURANTE A FASE INQUISITORIAL. DISPENSABILIDADE DE RENOVAÇÃO DO PLEITO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. 1. A validade do deferimento de pleito de prisão preventiva formulado pela autoridade policial durante o inquérito não está condicionada a ratificação do órgão ministerial por ocasião do oferecimento da denúncia, mas sim à subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da medida, aos ditames do art. 316 do CPP. 2.
In casu
, o juízo impetrado acolheu o pedido de prisão preventiva com base em representação formulada pela autoridade policial, e, embora o Ministério Público tenha silenciado na denúncia com respeito a manutenção da custódia cautelar, posteriormente sobreveio manifestação do órgão ministerial pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva impugnada. Na ocasião, o MP argumentou pela inexistência de alteração fática que justificasse a revogação da medida constritiva ou mesmo a aplicação de medidas cautelares diversas, razão pela qual não há que se falar em ausência de interesse do Ministério Público na manutenção da prisão do paciente.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA
. NECESSIDADE DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE DO TRATAMENTO COM O CÁRCERE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL.
3. Na linha da jurisprudência placitada no âmbito do STJ, “o
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do acusado, consistente, na prática, em tese, de crime de tentativa de feminicídio no âmbito doméstico
(AgRg no HC n. 741.515/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8/8/2022),
constitui fundamento idôneo da decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, como se deu na espécie, sendo certo que “o comparecimento espontâneo do acusado, por si só, não é motivo suficiente para a revogação da segregação cautelar se presentes seus requisitos” (AgRg no HC n. 780.334/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/12/2022).
4. Da mesma forma “condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, valendo ressaltar que “os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
(STJ, AgRg no HC n. 741.515/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8/8/2022). 5. A inexistência de prova do estado de extrema debilidade de saúde do paciente, tampouco da impossibilidade de assistência médica pelo estabelecimento prisional impedem a revogação da prisão preventiva ou a concessão de medidas cautelares diversas para tratamento de saúde, notadamente considerando que não é admissível dilação probatória na via estreita do
habeas corpus
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. (HC 0820404-09.2022.8.14.0000, Órgão Julgador: Seção de Direito Penal, Relatora Desa. Kédima Pacifico Lyra, Data do julgamento: 28/02/2023).

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 08 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/04/2024